Tribunal: TJBA
Processo: 8176410-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176410-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HILDA PAIXAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA, ALINE HITOMI TANIGUCHI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DISTINGUISHING DE PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por consumidora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para suprir omissão da sentença quanto ao pedido de danos morais, aplicando a teoria da causa madura para julgá-lo improcedente, em ação revisional de contrato de empréstimo consignado firmado com instituição financeira, no qual foram reconhecidos juros remuneratórios abusivos e determinada a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a repetição do indébito na forma simples, diante da cobrança de juros significativamente superiores à taxa média de mercado e da alegada violação à boa-fé objetiva; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do pedido de indenização por danos morais fundado no comprometimento de verba alimentar de aposentada submetida à cobrança de juros abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa à repetição do indébito, concluindo pela restituição simples em razão de a controvérsia decorrer de revisão judicial de cláusulas contratuais inseridas em contrato regularmente firmado, caracterizando divergência interpretativa quanto aos limites da onerosidade contratual.

5. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, e não efetiva omissão apta a justificar a integração do julgado.

6. O precedente do STJ invocado pela embargante, segundo o qual a repetição em dobro independe de demonstração de dolo ou culpa, aplica-se predominantemente a hipóteses de cobrança sem respaldo contratual, como descontos indevidos em benefícios previdenciários, situação distinta daquela examinada nos autos.

7. A abusividade dos encargos contratuais somente se torna aferível mediante comparação judicial com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central, o que afasta a caracterização de cobrança manifestamente ilegítima apta a ensejar repetição em dobro.

8. A jurisprudência majoritária do STJ e dos tribunais estaduais distingue cobranças extracontratuais ou flagrantemente ilegítimas, que autorizam restituição em dobro, das cobranças fundadas em cláusulas contratuais posteriormente revisadas judicialmente, hipótese em que a restituição ocorre de forma simples.

9. O acórdão embargado apreciou o pedido de danos morais ao concluir inexistirem circunstâncias aptas a configurar violação a direitos da personalidade, como exposição vexatória, inscrição indevida em cadastro restritivo ou constrangimento público.

10. A condição de aposentada e o comprometimento da renda por descontos decorrentes de contrato regularmente firmado, embora revelem abusividade contratual revisável, não configuram automaticamente dano moral in re ipsa.

11. O precedente do STJ citado pela embargante refere-se a descontos realizados sem autorização do consumidor e sem vínculo contratual legítimo, circunstância fática diversa da presente demanda.

12. O dano moral presumido exige condutas cuja própria natureza implique abalo extrapatrimonial imediato, o que não ocorre em revisão de encargos contratuais decorrentes de contrato válido.

13. O pedido de prequestionamento deve ser acolhido apenas para fins do art. 1.025 do CPC, sem alteração das conclusões de mérito adotadas no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A restituição do indébito decorrente de revisão judicial de cláusulas contratuais deve ocorrer na forma simples quando inexistente cobrança manifestamente ilegítima ou dissociada de vínculo contratual. 3. O precedente do STJ relativo à repetição em dobro por violação à boa-fé objetiva não se aplica a hipóteses de revisão de encargos previstos em contrato regularmente firmado. 4. A cobrança de juros abusivos em contrato regularmente celebrado não configura, por si só, dano moral in re ipsa. 5. O comprometimento de renda de aposentado decorrente de encargos contratuais abusivos exige demonstração concreta de violação a direitos da personalidade para fins indenizatórios. 6. O prequestionamento previsto no art. 1.025 do CPC não implica acolhimento das teses jurídicas da parte embargante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos da Apelação N
o
8176410-50.2023.8.05.0001, em que figura como embargante
HILDA PAIXÃO DOS SANTOS

e como embargado
CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA – EPP
, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
recurso, nos termos do voto deste Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)